Tribunal: STF
Processo: Rcl 59056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 20.4.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada pela Light Serviços de Eletricidade S/A, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 23).



    Contra essa decisão a Light Serviços de Eletricidade S/A interpôs agravo regimental (doc. 27).



    2. Em 24.5.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 2.6.2023.



    Em 1º.6.2023, pela Petição/STF n. 56.300/2023, protocolada às 16h13min7s, a Light Serviços de Eletricidade S/A requer “a retirada deste recurso da pauta de julgamento virtual, com a sua inclusão na próxima pauta da sessão presencial dessa egrégia 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, de modo a garantir o amplo debate e a participação efetiva dos patronos da recorrente, facultando-lhe sejam prestados os esclarecimentos que se fizerem necessários, nos termos do art. 7º, X, da Lei 8.906/94” (doc. 30). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Dispõe-se no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se inciará à zero hora do dia 2.6.2023, e a requerente protocolizou o pedido de retirada deste recurso da pauta apenas às 16h13min7s de 1º.6.2023, fora, portanto, do prazo previsto no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. 



    5. Pelo exposto, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora